Tribunal: TJDFT
Processo: 0708761-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDENAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTAS. RÉ. AUTOR. OMISSÃO DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada
2. Na ação de exigir contas, a decisão que julga procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, podendo o juiz determinar a realização de perícia, se necessário (CPC, art. 550, §§ 5o e 6o).
3. Se o réu não apresentar as contas no prazo estabelecido, cabe ao autor apresentá-las na forma adequada, no prazo de 15 dias, já instruídas com os documentos justificativos, com as receitas, despesas, investimentos e respectivo saldo (CPC, art. 550, § 6o e art. 551, § 2o).
4. Ante a ausência de apresentação de contas pela ré e, posteriormente, pelos autores, após mais de uma intimação para essa finalidade, julga-se improcedente o pedido de prestação de contas ante a não desincumbência do ônus processual (CPC, art. 373, I e arts. 550 e 551).
5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.